Tribunal: STF
Processo: RE 97459
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-01
Data de publicação: 1982-10-01

Ementa:
O IMPOSTO DE TRANSMISSAO "CAUSA MORTIS". O VALOR DO BEM PARA O
CALCULO DO IMPOSTO E O DA DATA DA ABERTURA DA SUCESSÃO. APLICAÇÃO DA
LEGISLAÇÃO ESTADUAL (ART. 176 DA LEI N. 1165, DE 13.12.66, E ART. 87
DO DEC.-LEI N. 5, DE 15.3.75).
INCIDENCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA NA HIPÓTESE DE ATRASO NO
RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM A SÚMULA 113.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.